Tribunal: TJSP
Processo: 1000497-45.2019.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
SUCUMBÊNCIA EM AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Inadmissível a condenação da parte ré ao pagamento de encargos de sucumbência, na ação autônoma de exibição de documentos, porque a parte autora não demonstrou a existência de prévio pedido administrativo e a parte ré exibiu os documentos solicitados com a contestação, impondo-se, em consequência, a manutenção da r. sentença.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1000497-45.2019.8.26.0288
Registro: 2020.0000900317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000497-45.2019.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante DERLI
COSTA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1000497-45.2019.8.26.0288
VOTO no 36850
Apelação Cível no 1000497-45.2019.8.26.0288
Comarca: Ituverava 1a Vara Cível
Apelante: Derli Costa Alves (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Agibank
SUCUMBÊNCIA
EM
AÇÃO
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS Inadmissível a condenação da parte ré ao
pagamento de encargos de sucumbência, na ação autônoma
de exibição de documentos, porque a parte autora não
demonstrou a existência de prévio pedido administrativo e a
parte ré exibiu os documentos solicitados com a
contestação, impondo-se, em consequência, a manutenção
da r. sentença.
Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 236/238, acrescenta-
se que a ação foi julgada nos seguintes termos: “Isso posto e considerando o mais
que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e
CONDENO o requerido a exibir os contratos firmados pela requerente. Exibidos os
documentos às fls. 27-202, julgo EXTINTO O PROCESSO, com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Por
fim, diante da ausência de resistência ao pedido, com a exibição dos documentos
pleiteados, deixo de condenar o requerido ao pagamento de honorários
advocatícios.”.
Embargos de Declaração foram opostos pela parte
autora a fls. 241/242 e rejeitados a fls. 249/250.
Apelação da parte autora (fls. 252/257), requerendo a
condenação da parte ré aos pagamentos dos ônus de sucumbência.
A apelação foi processada, com apresentação de
contrarrazões pela parte ré (fls. 261/268), pugnando pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora apelante é de
reforma da r. sentença para condenar a parte ré apelada no pagamento dos honorários
sucumbenciais.
2. A apelação, nos termos em que oferecida, devolveu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1000497-45.2019.8.26.0288
ao conhecimento deste Eg. Tribunal de Justiça, apenas e tão-somente, as deliberações
da r. sentença efetivamente impugnadas, por força dos arts. 1.008, 1.010 e 1.013, do
CPC/2015, ou seja, no tocante à condenação em encargos de sucumbência.
As demais deliberações da r. sentença recorrida, não
atacadas por recurso, não foram devolvidas ao conhecimento deste Eg. Tribunal e
estão revestidas pela preclusão.
Nesse sentido, quanto à limitação do conhecimento e
julgamento à matéria efetivamente impugnada no apelo, as notas de Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: (a) “Extensão da substituição. A
substituição pode ser total ou parcial, conforme a impugnação for total ou parcial. O
efeito substitutivo do recurso só atinge a parte do recurso que for conhecida pelo
tribunal. No mais, remanesce íntegra a decisão (ou parte dela) que não sofreu
impugnação ou cuja parte do recurso não foi conhecida pelo tribunal.” (“Comentários
ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT,
2015, p. 2047, nota 4 ao art. 1.008, o destaque sublinhado não consta do
original); (b) “Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito,
pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as
razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido” (“Comentários ao
Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT,
2015, p. 2055, nota III:7 ao art. 1.010, o destaque sublinhado não consta do original);
e (c) “Devolução. O efeito devolutivo da apelação faz com que seja devolvido ao
tribunal ad quem o conhecimento de toda a matéria efetivamente impugnada pelo
apelante em suas razões de recurso. Recurso ordinário por excelência, a apelação tem
o maior âmbito de devolutividade dentre os recursos processuais civis. A apelação
presta-se tanto á correção dos errores in iudicando quanto aos errores in
procedendo, com a finalidade de reformar (função rescisória) ou anular (função
rescindente) a sentença, respectivamente. O apelo pode ser utilizado tanto para a
correção de injustiças como para a revisão e reexame de provas. A limitação do
mérito do recurso, fixada pelo efeito devolutivo, tem como consequências: a)
limitação do conhecimento do tribunal, que fica restrito à matéria efetivamente
impugnada (tantum devolutum quantum appellatum); b) proibição de reformar
para pior; c) proibição de inovar em sede de apelação (proibição de modificar a
causa de pedir ou o pedido.” (“Comentários ao Código de Processo Civil Novo
CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2067, nota 2 ao art. 1.013, o
destaque sublinhado não consta do original).
3. Mantém-se a r. sentença.
3.1. Conforme a mais recente orientação do Eg. STJ,
relativa à ação cautelar de exibição de documentos (cópias e segunda via de
documentos), proposta na vigência do CPC/1973, que se passa a aplicar à ação
autônoma de exibição de documentos, ajuizada depois da entrada em vigor do
CPC/2015, a presença de interesse processual e do consequente julgamento da
procedência da ação, depende: (a) da demonstração pela parte autora da existência de
relação jurídica entre as partes; (b) da comprovação de prévio pedido à instituição
financeira não atendido, em prazo razoável, que deve ser havido como superior a 30
dias, contados a partir da solicitação prévia e, caso exibido, a data da exibição; e (c)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1000497-45.2019.8.26.0288
do pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da
autoridade monetária, quando a instituição financeira tiver se prontificado a fornecê-
los, extrajudicialmente, mediante o pagamento de tarifas.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos do
site do Eg. STJ: “DECISÃO Trata-se de agravo buscando ver admitido recurso
especial interposto contra acórdão retratado na seguinte ementa: APELAÇÃO
CÍVEL SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUEM DEU CAUSA À AÇÃO
DEVE SUPORTAR AS DESPESAS DECORRENTES RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu
causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve
responder pelas despesas daí decorrentes. Analisando-se a petição inicial da presente
cautelar, tem-se que o apelante alegou, informando o número de protocolo, que
solicitou ao "call center" do banco cópia do contrato firmado entre as partes, sem
sucesso, razão pela qual necessitou ingressar com a presente demanda judicial. 2. Por
outro lado, não se faz necessário a anulação da sentença como pleiteia o apelante,
basta a condenação da instituição apelada quanto ao ônus da sucumbência. 3.
Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, aponta-se
divergência jurisprudencial e alega-se violação do art. 267 do Código de Processo
Civil; dos arts. 20, II, 41 e 42 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor; do
art. 876 do Código Civil e dos arts. 3o, II, 4o, 9o e 10 da Lei 4.595/1964. O banco
sustenta a ausência de prova sobre a resistência injustificada à pretensão
exibitória. Discorda da condenação em custas e honorários. Afirma inexistentes
os "requisitos legais (fumaça do bom direito e perigo na demora) autorizadores
da procedência do pedido". Delimitada a controvérsia, passo a decidir.
Primeiramente, incidem os enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal quanto à alegada violação dos dispositivos legais indicados no recurso
especial, por ausência de prequestionamento, requisito do qual não estão isentas
sequer as questões de ordem pública. A falta de prequestionamento também impede
o conhecimento do recurso especial no que tange à suposta inexistência dos
requisitos autorizadores da medida cautelar. Sobre a pretensão de afastamento da
condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais (tese
atrelada à assertiva de que "não houve resistência processual"), o tribunal de origem
consignou: Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da
demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí
decorrentes. Analisando-se a petição inicial da presente cautelar, tem-se que o
apelante alegou, informando o número de protocolo, que solicitou ao "call center" do
banco cópia do contrato firmado entre as partes, sem sucesso, razão pela qual
necessitou ingressar com a presente demanda judicial. Deste modo, resta inequívoco
que o banco apelado, ainda que tenha concordado em apresentar os documentos com
sua contestação, deu causa ao ajuizamento da ação, ante a recusa na apresentação
amigável e extrajudicial dos documentos, devendo, portanto, arcar com o ônus da
sucumbência, inclusive em relação às custas processuais. Por outro lado, não se faz
necessário a anulação da sentença como pleiteia o apelante, basta a condenação da
instituição apelada quanto ao ônus da sucumbência. Feitas essas considerações, peço
venia para divergir do Relator no sentido de dar parcial provimento ao recurso de
apelação para o fim de modificar a sentença e condenar BV Financeira S/A Crédito,
Financiamento e Investimento no pagamento das despesas processuais e dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1000497-45.2019.8.26.0288
honorários advocatícios aos patronos do autor, sendo que estes últimos fixo em R$
800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 20, § 4o, do CPC. Para se concluir no
sentido da ausência de pedido resistido, como quer o banco, seria necessário
alterar o suporte fático-probatório delineado pelo acórdão recorrido, objetivo
de impossível concretização no âmbito do recurso especial, como orienta o
enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Nessa direção:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CAUTELAR
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
PRETENSÃO
RESISTIDA.
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. REDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. VALOR NÃO EXCESSIVO. ÓBICE DA SÚMULA N.
7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Formulado pedido administrativo, solicitando o
fornecimento dos documentos, e sendo reconhecida a pretensão resistida, procedente
a fixação de honorários advocatícios. 2. Alterar o entendimento do Tribunal de
origem que, com base nos elementos de prova dos autos, concluiu haver a pretensão
resistida, é inviável na via especial em razão do teor da Súmula n. 7/STJ. (...) 4.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 206.244/RS, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
02/10/2012, DJe 09/10/2012) RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROCEDÊNCIA. NATUREZA DE
AÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consagra
entendimento no sentido de que as ações cautelares de exibição de documento, por
possuírem natureza de ação, e não de mero incidente processual, nos termos do art.
844 do Código de Processo Civil, ensejam, na hipótese de sua procedência, a
condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a
aplicação do princípio da causalidade. 2. Nas palavras do Ministro José Delgado, "o
princípio da sucumbência, adotado pelo art. 20, do CPC, encontra-se contido no
princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do
processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. Assim, se a medida cautelar
foi proposta em razão da recusa do recorrente em fornecer cópia dos documentos
requeridos em juízo, a ele incumbem os ônus sucumbenciais". Além disso,
acrescenta que "é cabível a fixação de honorários advocatícios na medida cautelar de
exibição de documentos, eis que se trata de ação e não de mero incidente" (REsp
316.388/MG, 1a Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 10.9.2001). 3. Não prospera o
argumento do recorrente no sentido de que não deu causa ao ajuizamento da ação de
exibição, na medida em que não se recusou a exibir a documentação solicitada,
disponibilizando-a na esfera administrativa. Isso, porque, para se aferir suas
alegações, seria necessário o reexame do contexto fático-probatório inserto nos autos,
o que, no entanto, é vedado em sede de recurso especial, considerando o óbice da
Súmula 7/STJ. 4. Recurso especial desprovido. (REsp 889422/RS, Rel. Ministra
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 06/11/2008)
Ademais, a posição fixada no acórdão recorrido, no sentido de considerar
cabível a condenação do banco no pagamento das custas e honorários
advocatícios em virtude da configuração da pretensão resistida, coincide com a
jurisprudência dominante no STJ. A saber: AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. EXTRATO DE CADERNETA POUPANÇA. EXIBIÇÃO
DE DOCUMENTO. AUSÊNCIA PRETENSÃO RESISTIDA. INCABÍVEL
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1000497-45.2019.8.26.0288
FALTA DE ELEMENTOS COMPROVANDO A IMPOSSIBILIDADE DO
RECORRENTE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. Pela aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade em
ações cautelares de exibição de documentos, para haver condenação a
honorários advocatícios deve estar caracterizada nos autos a resistência à
exibição dos documentos pleiteados. 2. O Tribunal de origem consignou a
ausência de pretensão resistida, diante da falta de pedido administrativo, bem
como pelo fornecimento do extratos bancários em juízo, após o fornecimento
dos dados necessários. (...) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp
934.260/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 10/04/2012, DJe 13/04/2012) Incide, no ponto, o verbete 83 da Súmula desta
Corte. Em face do exposto, nego provimento ao agravo.” (AREsp 554452/MS, rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, data da publicação: 19/08/2014, o destaque não consta do
original).
3.2. Inadmissível a condenação da parte ré ao
pagamento de honorários de sucumbência, na ação de exibição de documentos,
quando a parte autora não demonstra a existência de prévio pedido administrativo e a
parte ré exibe os documentos solicitados com a contestação.
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do site
do Eg. STJ: “DECISÃO Trata-se de agravo interposto por Sociedade Beneficente e
Educacional São Cristóvão contra decisão que negou seguimento a recurso especial,
fundamentado nas alíneas "a" e "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição
Federal, manejado em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fls. 94/95):
REGIME DE EXCEÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PARTICULAR. AÇÃO
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE DE
JULGAMENTO NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. RECONHECIMENTO DO
PEDIDO. ART. 269, ii, DO CPC. CUSTAS PROCESSUAIS. VERBA
HONORÁRIA. Da inépcia da petição inicial 1. A decisão judicial deve estar atrelada
ao pedido formulado na exordial, sendo a causa de pedir elemento indispensável à
prestação jurisdicional, uma vez que irá levar ao conhecimento do Julgador os fatos e
os fundamentos jurídicos do pedido, delimitando a atividade jurisdicional a ser
prestada pelo órgão julgador, pois este deverá observar os limites em que foi
proposta a ação. 2. A parte autora fundamentou adequadamente o pedido de exibição
de cópia de nota fiscal, referente a produtos e serviços eventualmente adquiridos, na
necessidade de conhecer a origem do débito que implicou sua inscrição nos órgãos
restritivos. Sinale-se que eventual inexistência do referido documento diz com o
mérito da demanda, não sendo causa jurídica para o indeferimento da petição inicial.
Do cabimento da ação cautelar de exibição de documentos 3. A presente cautelar de
exibição de documentos proposta é perfeitamente cabível para a obtenção do
histórico atualizado do débito, nos termos dos artigos 844, inciso II, e 845, ambos do
CPC, em função de se tratar de documento comum às partes. Da desnecessidade de
pedido extrajudicial 4. A parte demandante não está condicionada a qualquer óbice
de cunho administrativo para exercício de seu direito, bastando apenas que estejam
preenchidas as condições da ação para ingressar em Juízo e, assim, receber a tutela
jurisdicional. Portanto, a parte postulante não está obrigada a ingressar ou a esgotar a
via administrativa para só então procurar amparo na via judicial. 5. Assim, descabe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1000497-45.2019.8.26.0288
formulação de pedido ou esgotamento da via administrativa para pleitear o direito
supostamente violado ou ameaçado de violação perante o Poder Judiciário, restando
inobservada a garantia fundamental do acesso à Justiça, prevista no art. 5o, inciso
XXXV, da Constituição Federal. Da possibilidade de julgamento neste grau de
jurisdição 6. É possível a análise do mérito da presente ação neste grau de jurisdição,
uma vez que se trata de matéria preponderantemente de direito, e estão presentes os
requisitos necessários para o julgamento da lide, conforme alude os artigos 330, I,
515, §1 e § 3o e 516, do diploma legal precitado. Mérito do recurso em exame 7. Nas
ações de exibição de documento cabe a condenação da parte demandada nos ônus da
sucumbência, mesmo que aquela tenha apresentado os documentos pleiteados na
inicial, o que importa em reconhecimento do pedido, na forma do art. 269, inciso II,
do Código de Processo Civil. Dado parcial provimento ao apelo. A agravante
sustenta, nas razões de recurso especial, ofensa aos artigos 22 e 31 do Código de
Processo Civil, bem como divergência jurisprudencial, alegando que não é
devida a condenação em honorários advocatícios, uma vez que não resistiu à
pretensão de exibição, apresentando a documentação requerida com a
contestação. Razão assiste à recorrente. No caso em exame, o Tribunal de
origem consignou que não houve prévio pedido administrativo para exibição
dos documentos, que foram apresentados pela ora agravante em sua
contestação. Por esse motivo, o acórdão recorrido extinguiu o feito com base no
art. 269, II, do CPC e condenou a ré no pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais). Não houve,
portanto, resistência da instituição de ensino ré na exibição dos documentos
pleiteados, que comprovaram, inclusive, o débito inscrito nos serviços de
proteção ao crédito. Ocorre que a jurisprudência desta Corte se orienta no
sentido de que "nas ações de exibição de documento, a instituição financeira é
condenada em honorários advocatícios quando houver pretensão resistida em
fornecer os documentos pleiteados, aplicando-se os princípios da sucumbência e
da causalidade" (AgRg no AREsp 454.681/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 19/02/2015). Ainda
nesse sentido: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO RÉU.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1.
Nas ações cautelares de exibição de documento, o réu só será condenado ao
pagamento de honorários advocatícios se houver pretensão resistida quanto ao
fornecimento da documentação solicitada, em observância aos princípios da
sucumbência e da causalidade. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp
568.814/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014); AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CAUTELAR
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
PEDIDO
DE
EXCLUSÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO EXIBIDO. AUSÊNCIA
DE PRETENSÃO RESISTIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Pela
aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade em ações cautelares de
exibição de documentos, para haver condenação a honorários advocatícios, deve estar
caracterizada nos autos a resistência à exibição dos documentos pleiteados. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 534.149/PR, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 24/09/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1000497-45.2019.8.26.0288
Em face do exposto, com apoio no artigo 544, § 4o, II, "c", do CPC, conheço do
agravo e dou provimento ao recurso especial, para afastar a condenação da ré,
ora agravante, no pagamento de honorários advocatícios.” (AREsp 721351/RS,
rel. Min. Maria Isabel Gallotti, data da publicação: 03/08/2015, o destaque não
consta do original).
3.3. São requisitos de validade de pedido administrativo
prévio de exibição de documentos: (a) a identificação, com clareza, do documento
objeto do pedido, visto que sem essa individuação não há possibilidade de a
instituição financeira ter conhecimento do documento a ser exibido, sendo certo que
omissões e obscuridades do pedido não podem ser interpretadas em benefício de
quem o redigiu; (b) o endereço para entrega; e (c) a assinatura da parte autora ou do
respectivo patrono, neste caso, acompanhado da procuração outorgada para esse fim,
porque as instituições financeiras tem obrigação legal de manter o sigilo em suas
operações.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos do
site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “MEDIDA CAUTELAR EXIBIÇÃO
NECESSIDADE DE INDIVIDUAÇÃO DO DOCUMENTO CPC, ART. 356,
I, C.C. ART. 845
REFERÊNCIA GENÉRICA
INSUFICIÊNCIA -
REQUISITO NÃO PREENCHIDO APELAÇÃO IMPROVIDA.” (22a Câmara
de Direito Privado, Apelação 1066507-92.2015.8.26.0100, rel. Des. Matheus Fontes,
v.u., j. 10/03/2016, o destaque não consta do original); (b) “EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTO
CONTRATO BANCÁRIO
INDEFERIMENTO DA
INICIAL - COMPROVAÇÃO DE PEDIDO PRÉVIO O Superior Tribunal
de Justiça fixou a tese, em sede de repetitivo, quando do julgamento do REsp n.
1.349-MS, julgado em 26.11.14, pela necessidade de comprovar previamente a
recusa administrativa, para propositura da ação de exibição de documento, sob
pena de ser declarado carecedor da ação, por falta de interesse processual
Elementos dos autos que comprovam a existência de pedido prévio e
recebimento pelo banco, bem como prazo razoável para exibição do documento
- Solicitação de entrega do documento a endereço diverso que não o invalida, até
porque foi devidamente assinado pela própria apelante Sentença anulada
Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a Vara de
Origem para regular prosseguimento.” (12a Câmara de Direito Privado, Apelação
1002548-31.2015.8.26.0462, rel. Des. Jacob Valente, v.u., j. 16/03/2016, o destaque
não consta do original); (c) “MEDIDA CAUTELAR - Exibição de documentos
Ação ajuizada contra a instituição financeira para obtenção de contrato celebrado
entre as partes Ausência de comprovação de prévio pedido válido administrativo
Necessidade Art. 543-C, do CPC Hipótese em que o endereço de resposta da
notificação é do procurador do autor, que não possui poderes específicos para
solicitação e recebimento de documentos em seu nome - Falta de interesse de
agir caracterizada Extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art.
267, VI, do CPC Recurso improvido." (23a Câmara de Direito Privado, Apelação
1114701-60.2014.8.26.0100, rel. Des. J. B. Franco de Godoi, v.u., j. 27/01/2016, o
destaque não consta do original); (d) “APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Prévio pedido não atendido em prazo razoável.
Ausência de comprovação. Notificação que não satisfaz a exigência, pois
desacompanhado do instrumento de procuração ao patrono. Falta de interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1000497-45.2019.8.26.0288
de agir. Entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta
E. Corte. SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.” (25a Câmara de
Direito Privado, Apelação no 1008523-63.2014.8.26.0011, rel. Des. Azuma Nishi,
v.u., j. 28/04/2016, o destaque não consta do original); e (e) “ Apelação Ação
cautelar de exibição de documentos Extinção do processo sem resolução de
mérito, nos termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil de 1973
(vigente à época) Pleito de reforma Inadmissibilidade Necessidade de
prévia solicitação administrativa para fins de configuração do interesse de agir
Situação que não se confunde com a exigência de prévio esgotamento da via
administrativa, que configuraria violação ao artigo 5o, inciso XXV, da Constituição
Federal Precedente do E. Supremo Tribunal Federal Notificação extrajudicial
inválida Pedido realizado por terceiro sem prova do envio de procuração ao
banco - Interesse de agir não caracterizado Orientação firmada pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial Representativo de
Controvérsia, submetido à sistemática do art. 543-C, do Código de Processo Civil
Recurso ao qual se nega provimento.” (19a Câmara de Direito Privado, Apelação
1098191-06.2013.8.26.0100. rel. Des. Claudia Grieco Tabosa Pessoa, v.u., j.
04/04/2016, o destaque não consta do original).
3.4. Na espécie, diante das alegações da parte autora e
da prova constante dos autos, em especial o documento de fls. 10, reconhece-se que a
parte autora não demonstrou a existência de pedido prévio de fornecimento de cópias
dos documentos objeto da ação válido, visto que não individuado o documento
objeto do pedido de exibição, uma vez que não constaram da notificação os dados
identificadores do contrato objeto do pedido, tais como valor da parcela e data da
celebração, ainda que aproximada.
Observa-se que a individuação do contrato deve constar
do corpo do requerimento administrativo, sendo indiferente, para os fins de
reconhecimento das condições da ação, que os dados do contrato objeto do pedido
constem exclusivamente do cartão de “Aviso de Recebimento AR”, que retorna ao
poder da parte autora.
Isto é o quanto basta para o não reconhecimento da
existência de pedido administrativo prévio, no caso dos autos.
3.5. Aplicando-se à espécie as premissas supra, de
rigor, o reconhecimento de que é cabível a condenação da parte autora ao pagamento
de encargos de sucumbência, na ação de exibição de documentos, por ter dado causa
ao processo, ante a inexistência de pretensão resistida, configurada, na espécie,
porque a parte autora não demonstrou a existência de prévio pedido administrativo e
a parte ré exibiu os documentos solicitados com a contestação, impondo-se, em
consequência, a manutenção da r. sentença.
4. Embora desprovido o recurso, como não existem
honorários fixados anteriormente pela r. sentença apelada, incabível, no caso dos
autos, a majoração da verba honorária, com fundamento no art. 85, §11, do
CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1000497-45.2019.8.26.0288
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO
PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA.
PRESCRIÇÃO.
REPARAÇÃO.
DIREITOS
AUTORAIS.
ILÍCITO
EXTRACONTRATUAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
CONFORME
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os
embargos de divergência não podem ser admitidos quando inexistente semelhança
fático-processual entre os arestos confrontados. 2. No caso, a TERCEIRA TURMA
apreciou controvérsia sobre a prescrição envolvendo violação extracontratual de
direitos autorais. O paradigma (REsp n. 1.211.949/MG), no entanto, enfrentou
questão relativa ao prazo prescricional para execução de multa cominatória, por
descumprimento de decisão judicial que proibia o réu de executar obra musical.
Constata-se assim a diferença fático-processual entre os julgados confrontados. 3. A
jurisprudência de ambas as turmas que compõem esta SEGUNDA SEÇÃO firmou-se
no mesmo sentido do acórdão embargado, segundo o qual é de 3 (três) anos, quando
se discute ilícito extracontratual, o prazo de prescrição relativo à pretensão decorrente
de afronta a direito autoral. Precedentes. 4. As exigências relativas à demonstração
da divergência jurisprudencial não foram modificadas pelo CPC/2015, nos
termos do seu art. 1.043, § 4o. 5. É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem
presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de
Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 6.
Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não
conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta
contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015. 7. Com a
interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau
recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do
CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85,
quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer
ou negar-lhes provimento. 8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por
omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado,
ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se
tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se
verificando reformatio in pejus. 9. Da majoração dos honorários sucumbenciais
promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar
extrapolação dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo. 10. É dispensada
a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários
na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal
verba. 11. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários recursais arbitrados
ex officio, sanada omissão na decisão ora agravada. (2a Seção, AgInt nos EREsp
1539725/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09/08/2017, DJe 19/10/2017, o
destaque não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1000497-45.2019.8.26.0288
7. Em resumo, o recurso deve ser desprovido.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator